Tribunal: TJMT
Processo: 0000549-25.2012.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000549-25.2012.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), B W MADEIRAS LTDA - CNPJ: 37.516.069/0001-82 (APELADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECEBIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO E RECONHECIDO NA SENTENÇA - PRETENDIDA CONDENAÇÃO TAMBÉM EM DANOS MORAIS COLETIVOS – INVIABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil)”.

(REsp n. 1.726.270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019).

3.
Carecendo a hipótese dos autos de elementos capazes de demonstrar que a lesão ao meio ambiente ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais coletivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000549-25.2012.811.0093, ajuizada em desfavor de
B.W. Madeiras Ltda.
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a empresa-ré
“
ao pagamento de R$ 64.772,25 (sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Feliz Natal/MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do prejuízo ambiental (STJ. Súmula 43) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (CC, art. 398; STJ, Súmula 54)
”
, bem como às custas e despesas processuais (Id 168519698)

Nas razões recursais o apelante sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação por dano moral coletivo, o qual decorreria
“da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade”.

Assegura, neste contexto, que
“No caso dos autos, o evento danoso está evidenciado na irregularidade do apelado frente as exigências dos órgãos ambientais, pois a atividade precípua do requerido deve ser fiscalizada frequentemente já que é uma atividade que causa impacto ao meio ambiente. Neste diapasão, considerando que a conduta descrita nos autos é potencialmente lesiva, nada mais justo do que impor ao requerido a obrigação de ressarcir o meio ambiente pelo dano moral coletivo”.

Ressalta, ainda, que
“a responsabilização do agente por dano moral coletivo se opera por força da simples violação ao bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo concreto, pois, como assinalado, ele se mostra aferível in re ipsa”.

Salienta, também, que
“No caso concreto, a agressão a valores imateriais da sociedade restou evidenciada na conduta ilícita do recorrido que, às custas da degradação ambiental, buscou auferir enriquecimento patrimonial, atingindo inexoravelmente a moral coletiva”.

Ao final, após citar doutrina e jurisprudência em prol de sua tese, o apelante requer o provimento do recurso, julgando-se procedente o pedido de indenização por dano moral coletivo, e prequestionando, para fins de eventual recurso especial, o art. 225, §3°, da Constituição Federal e os arts. 4°, VII e 14, §1° da Lei n° 6.938/81 (Id 168522151).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 168522155).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença para reconhecer a existência de dano moral coletivo no caso dos autos (Id. 172770161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o Ministério Público apela da sentença que, reconhecendo a ocorrência de dano ambiental, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação civil pública e condenou a requerida B.W. Madeiras Ltda.
“ao pagamento de R$ 64.772,25 (sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Feliz Natal/MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do prejuízo ambiental (STJ. Súmula 43) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (CC, art. 398; STJ, Súmula 54)
”
, bem como às custas e despesas processuais (Id 168519698)

Segundo o
Parquet
, essa sentença deve ser reformada para que a ré-apelada também seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, tendo em vista que a sua conduta de receber e comercializar
259,089m3 de madeira sem a licença necessária, na forma do art. 46 da Lei 9.605/1998,
ocasionou
a perda da qualidade de vida das presentes gerações e o comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações, causando graves e irreversíveis danos à vida dos cidadãos.

A insurgência recursal, contudo, não merece acolhida.

Como se sabe, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 225, §3o, da Constituição Federal e o art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981,
in verbis:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..)

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

À luz desses dispositivos e, inclusive, da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar com vistas à reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Todavia, a cumulação dessas obrigações não é automática, sujeitando-se à análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa e a recuperabilidade ou não do prejuízo causado ao meio ambiente, a fim de se verificar a efetiva necessidade de cumulação.

No caso, a empresa-apelada foi condenada ao pagamento da quantia de R$64.772,25 (sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em razão da prática comprovada de dano ambiental decorrente do recebimento e comercialização de 259,089m3 de madeira sem autorização do órgão ambiental competente. A esta condenação, entretanto, entende o apelante que deve ser cumulada a indenização pelo cometimento de dano moral coletivo, pelos motivos já expostos.

Pois bem. O dano moral coletivo se configura quando a lesão praticada atinja um alto grau de reprovabilidade e transborde os limites do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais de uma comunidade (REsp 1.473.846/SP).

A sua configuração, no entanto, não decorre de qualquer tipo de dano moral, mas daquele caracterizado por lesão grave, injusta e intolerável a valores e a interesses fundamentais da sociedade.

A propósito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil)”.
(REsp n. 1.726.270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019).

Nesse aspecto, para a configuração do dano moral coletivo é necessário demonstrar que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade.

In casu,
o dano ambiental reconhecido na sentença combatida decorre da conduta da apelada de manter em depósito e comercializar 259,089m3 de madeira sem a devida licença ou autorização, prática esta que, conquanto grave, não tem o condão de ultrapassar o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou violação a valores e direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, tanto que, nesta via civil, acarretou apenas o pagamento de quantia pecuniária com base no valor da madeira apreendida pelo órgão ambiental (R$64.772,25).

Nessa hipótese, em que não se vislumbra nenhuma situação fática excepcional capaz de comprovar a considerável lesão aos direitos extrapatrimoniais constitucionalmente garantidos à coletividade, cujo requisito se mostra fundamental para a fixação do dano moral pleiteado, correta a sentença que não o acolheu, nos seguintes moldes:

“(...) Por sua vez, a responsabilização por dano moral coletivo decorre da lesão a bem “de uso comum do povo” (CF, art. 225), de natureza transindividual, a atingir uma classe inespecífica de pessoas.

Nem toda infração ambiental gera dano moral coletivo. Para a sua configuração em matéria ambiental, faz-se necessário demonstrar que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, causando repulsa e ultrapassando os limites da tolerabilidade (TJMT. Apelação Cível 0001016-25.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022;
link
).

Ou seja, constatada a gravidade concreta da conduta, a condenação por dano moral coletivo se impõe.

Entretanto, tendo em vista que o dano ambiental ora apurado não ultrapassa o limite do tolerável para a coletividade, é caso de não acolhimento da pretensão neste ponto”
. (Id 168519698)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. – APELO PROVIDO, EM PARTE.

(...) Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
”.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/8/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(N.U 0006297-15.2011.8.11.0015, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
”. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)

Dessa forma, vê-se que não merece prosperar a pretensão recursal quanto à condenação da apelada em danos morais coletivos, não havendo nenhum reparo a se fazer na sentença recorrida que bem equacionou e aplicou o direito no caso concreto.

No mais, quanto ao prequestionamento
do art. 225, §3o, da Constituição Federal e dos
arts. 4°, VII e 14, §1°, da Lei n° 6.938/81
,
esclareça-se que o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente entre elas, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024